Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1 – Honorários contratuais. Previsão expressa em convenção condominial. Cobrança devida. É exigível do condômino inadimplente o pagamento de honorários contratuais, se prevista expressamente a obrigação na convenção condominial.
2 – Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. Por se tratar de mora ex re, de fato, a correção monetária e juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada taxa condominial vencida.
3 – Recurso conhecido e provido em parte.

J